Tribunal: STF
Processo: ARE 1404877
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Oseias Luiz Umbelino contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional, bem como por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins foi assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANULAÇÃO ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO REQUERIDO. RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA HIPÓTESE DE ENSEJAR PREJUÍZO A TERCEIRO OU CONTRARIAR PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. TESES AUTORAIS RECHAÇADAS. SENTENÇA MANTIDA. 



    1 - Em guardando a sentença correlação com o pedido veiculado na inicial - declaração de nulidade do decreto que reintegrou o servidor ao cargo de agente do tesouro, com sua consequente desinvestidura – não há que se acolher a preliminar de nulidade (sentença extra petita). 



    2 - A determinação para que o desfazimento da investidura fosse praticado independentemente do trânsito em julgado da r. sentença decorre da subtração do efeito suspensivo à apelação como regra, consoante prescreve o artigo 14 da Lei nº 7.347/85. 



    3 - Em não tendo a perda do cargo decorrido de sentença, mas sim da exoneração ocorrida em dezembro de 2000, não há que se questionar a prescindibilidade de aguardar sua imutabilidade. 



    4 - Evidenciado que a cadeia fático-probatória não é compatível com o alegado pelos apelantes, já que demonstra que a reintegração deu-se por motivos outros que não a ilusória eiva na exoneração. 



    5 - Ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo, o prazo para propositura de ação objetivando a reintegração de servidor no cargo é de 05 (cinco) anos, a contar do ato de demissão, nos termos do Decreto 20.910/32. Também é quinquenal o prazo para que a Administração Pública anule seus atos classificados como ilegais, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. 



    6 - Nos termos do art. 191 do Código Civil, a possibilidade de renúncia à prescrição não pode ser invocada a fim de fazer valer a ilegal reintegração de servidor, uma vez que é dever da Administração Pública observar os princípios insculpidos no artigo 37 da Constituição Federal, em especial o da supremacia do interesse público sobre o privado. 



    7 - Demonstrado que o decreto de reintegração do primeiro apelante deu-se ao arrepio do ordenamento jurídico, seu desfazimento é medida que se impõe. 



    8- Recursos conhecidos e não providos. 



    O recorrente, em síntese, sustenta que a matéria impugnada se reveste de natureza eminentemente de direito.



    Esse é o relatório. Decido.



    2. A matéria articulada nas razões do recurso quanto à suposta violação ao art. 5º, XXXVII e LIII, da Constituição Federal não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. Nesse sentido, ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux.



    Esta Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Ilustram essa orientação o ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; o ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; e o ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli.



    Tampouco a natureza de ordem pública da matéria impugnada autorizaria a dispensa desse requisito formal de admissibilidade, porquanto o Supremo já assentou que o prequestionamento é indispensável mesmo em casos tais. Nesse sentido, entre muitos outros: ARE 1.339.222 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 4 de outubro de 2021; RE 1.300.990 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia, DJe de 23 de setembro de 2021; ARE 1.252.130 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21 de maio de 2020; e ARE 713.213 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10 de dezembro de 2012.



    De outro lado, vislumbro o afastamento da alegada violação ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário desta Suprema Corte firmou o seguinte entendimento:



    [...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão. 



    (AI 791.292 QO RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes). 



    Tenho que a hipótese dos autos é contemplada por esse precedente qualificado, visto que o acórdão proferido apresentou fundamentação adequada e suficiente para afastar as teses articuladas pela parte recorrente. 



    Registro, ainda, que esta Corte entendeu ser destituída de repercussão geral a questão referente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em julgamento assim ementado: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    (ARE 748.371 RG, Relator o ministro Gilmar Mendes – Tema n. 660/RG)



    Para além disso, o Tribunal de origem, a partir da análise de legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas constantes nos autos, manteve a sentença que reconheceu a prescrição do direito à reintegração do recorrente ao cargo de Agente do Tesouro Municipal, bem como declarou a nulidade do decreto que o reintegrou, determinando, assim, a sua imediata desinvestidura do cargo. A propósito, transcrevo trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos):



    Prefacialmente, observo que a r. sentença guarda correlação com o pedido veiculado na inicial, ou seja, a declaração de nulidade do decreto que reintegrou o primeiro apelante ao cargo de agente do tesouro, com sua consequente desinvestidura. 



    Logo, a determinação para que o desfazimento da investidura fosse praticado independentemente do trânsito em julgado da r. sentença decorre da subtração do efeito suspensivo à apelação como regra, consoante prescreve o artigo 14 da Lei nº 7.347/85: 



    […]



    Ainda, é necessário pontuar que a perda do cargo não foi decorrente de sentença, mas sim da exoneração ocorrida em 20 de dezembro de 2000. Desse modo, não há que se questionar a obrigatoriedade em aguardar a imutabilidade da r. decisão combatida. 



    Com efeito, em tendo sido proferido provimento jurisdicional nos estritos limites do pleito veiculado pelo apelado, não há se falar em julgamento extra petita. 



    […]



    Isto porque, compulsando os autos, observa-se que os apelantes afirmam que a exoneração teria ocorrido em total desconformidade com dispositivos constitucionais e legais. Entretanto, revisitando os fatos, vê-se que tal alegação não guarda relação com as provas amealhadas. 



    Veja-se que o ato exoneratório, supostamente ilegal, foi publicado em 2 de fevereiro de 2000, porém, com efeito somente a partir de 20 de dezembro do mesmo ano, ou seja, quase dez meses após. 



    Neste interregno, não houve qualquer espécie de inconformismo do apelante, o que reforça a presunção de legitimidade da exoneração por este requerida, requisito, aliás, inerente ao ato administrativo. 



    Não fosse suficiente, tão somente transcorridos 10 (dez) anos, o apelante insurge-se contra a hipotética ilegalidade pela qual foi extirpado da Administração Pública e pleiteia, ao Prefeito Municipal à época – Raul Filho - sua reintegração, que restou indeferida. Passados mais de 2 (dois) anos, e ainda sem adotar qualquer medida judicial para afastar a alegada nulidade do seu ato exoneratório, em 24 de janeiro de 2013, o então Prefeito Municipal Carlos Amastha o reintegrou ao cargo. 



    Por conseguinte, resta evidente que a cadeia fático-probatória não é compatível com o alegado pelos apelantes, demonstrando que a reintegração deu-se por motivos outros que não a ilusória eiva na exoneração. 



    Lado outro, ainda que se considerasse a nulidade do ato exoneratório, apregoa o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, que “(...) todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for sua natureza, prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.” 



    Destarte, em tendo a exoneração sido efetivada em 20 de dezembro de 2000, e em tendo se mantido inerte o apelante, é indubitável ter decorrido, há muito, o prazo prescricional. 



    […]



    Finalmente, em que pese a possibilidade de renúncia à prescrição, o artigo 191 do Código Civil expressamente veda que referido ato cause prejuízo a terceiro. Além disso, deve o administrador sempre respeitar o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado.



     No caso posto em exame, é evidente que a renúncia à prescrição causará dano à sociedade e ao patrimônio público, pois, considerado ilegal o ato exoneratório, o primeiro apelante fará jus a toda remuneração que deixou de perceber desde então. 



    Por fim, a supracitada renúncia não pode ser invocada a fim de fazer valer a ilegal reintegração do servidor, uma vez que é dever da Administração Pública observar os princípios insculpidos no artigo 37 da Constituição Federal. 



    Destarte, demonstrado que o decreto de reintegração do primeiro apelante deu-se ao arrepio do ordenamento jurídico, seu desfazimento é medida que se impõe.



    Dissentir dessas conclusões, nos termos do que articulado pelo recorrente, passaria, necessariamente, pela interpretação de lei infraconstitucional, bem como esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório que levaram o Tribunal de origem àquela conclusão.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator